Tribunal: TJPA
Processo: 0800525-54.2024.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800525-54.2024.8.14.0094

APELANTE: MATEUS NOGUEIRA BARROS

APELADO: ARIANE DA SILVA E SILVA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL 0800525-54.2024.8.14.0094

APELANTE: MATEUS NOGUEIRA BARROS

Advogado do(a) APELANTE: OSVALDO CHARLES DA SILVA LEMOS - OAB/PA 21320-A

APELADO: ARIANE DA SILVA E SILVA BARROS

Advogado do(a) APELADA: RUI RODRIGUES NETO - OAB/PA 37.213

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO E PARTILHA. BEM ALEGADAMENTE PERTENCENTE A TERCEIRO. INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de formal de partilha, determinando a divisão de bens entre as partes, sendo impugnada a inclusão de imóvel sob alegação de propriedade de terceiro (genitor do apelante) e ausência de sua inclusão no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a partilha de bem sob alegação de pertencer a terceiro estranho à lide; (ii) estabelecer se há nulidade por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com o suposto proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da intranscendência subjetiva da lide, vedando à parte pleitear, em nome próprio, direito alheio sem autorização legal (art. 18 do CPC).

A alegação de propriedade de terceiro não pode ser utilizada pelo apelante para excluir o bem da partilha, por configurar indevida substituição processual.

A sentença limita-se à relação jurídica entre as partes, especialmente quanto à posse, não produzindo efeitos diretos sobre eventual direito de propriedade de terceiro.

A inexistência de prejuízo a terceiro afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Eventual titular do bem pode buscar tutela jurisdicional própria para defesa de seu direito dominial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A parte não pode invocar direito de terceiro para afastar efeitos de decisão judicial, em razão do princípio da intranscendência subjetiva da lide. 2. A partilha de bem fundada na posse entre litigantes não atinge direito dominial de terceiro estranho ao processo. 3. A ausência de inclusão de suposto proprietário no polo passivo não gera nulidade quando a decisão não produz efeitos diretos sobre sua esfera jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 6º, 1.026, § 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães. Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MATEUS NOGUEIRA BARROS
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá que, nos autos da ação de formal de partilha ajuizada por
ARIANE DA SILVA E SILVA BARROS
em face do apelante, julgou procedente a ação, partilhando os bens indicados na exordial.

Nas razões de apelação (Id n° 34446266), a parte apelante sustenta que a sentença de improcedência deve ser reformada, diante da ausência de documentos essenciais à comprovação da propriedade e da não inclusão do verdadeiro proprietário do imóvel (pai do apelante) no polo passivo.

Defende a impossibilidade de partilha do bem por se tratar de propriedade de terceiro cedida em comodato, requerendo sua exclusão da partilha, ou, subsidiariamente, a limitação da controvérsia a eventuais benfeitorias, com a devida instrução probatória e inclusão do proprietário no feito, além da concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso ou a cassação da sentença.

Contrarrazões ao Id n° 34446269.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, do
dia __ de ______ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da possibilidade de partilha do imóvel em questão, por se tratar de bem pertencente a terceiro, e da necessidade de inclusão do alegado proprietário (genitor do apelante) no polo passivo da demanda.

No que concerne à insurgência recursal quanto à impossibilidade de partilha do imóvel, sob o argumento de que este pertenceria ao genitor do Apelante, cumpre destacar que, embora tenham sido colacionados documentos em sede recursal que, em tese, poderiam indicar a titularidade do bem em nome de terceiro, tal circunstância não se revela suficiente para infirmar a sentença vergastada nos moldes pretendidos.

Isso porque, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da intranscendência subjetiva da lide, segundo o qual ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, conforme expressamente dispõe o art. 18 do Código de Processo Civil:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

No caso em exame, o Apelante busca, em verdade, afastar a partilha do imóvel sob o fundamento de que este pertenceria a seu genitor, pessoa estranha à relação processual. Ocorre que eventual direito de propriedade do terceiro não pode ser invocado pelo Apelante como fundamento autônomo para reforma da sentença, sob pena de indevida substituição processual não autorizada.

Ademais, observa-se que a sentença recorrida, ao determinar a partilha, o fez nos limites da relação jurídica existente entre as partes, notadamente no que tange à posse exercida sobre o bem, não havendo nos autos qualquer título judicial que reconheça direito de propriedade ou mesmo outorgue à parte apelada prerrogativa de reintegração de posse em face de terceiros.

Dessa forma, a decisão não possui o condão de atingir eventual direito dominial de terceiro, limitando-se à esfera possessória entre os litigantes, o que é juridicamente admissível no âmbito de dissolução de vínculo conjugal ou situação análoga.

Ressalte-se, ainda, que, caso o genitor do Apelante efetivamente detenha a titularidade do imóvel e entenda que seus direitos estejam sendo de algum modo ameaçados ou violados, poderá valer-se das vias judiciais próprias para resguardá-los, mediante o ajuizamento da ação cabível, ocasião em que poderá demonstrar seu direito de propriedade e pleitear as medidas pertinentes.

No tocante à alegação de nulidade por ausência de intimação válida, bem como à suposta necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, verifica-se que tais questões não têm o condão de alterar a conclusão do julgado, uma vez que a controvérsia foi decidida dentro dos limites subjetivos da demanda, sem imposição de efeitos diretos a terceiros estranhos à lide.

Portanto, não se mostra juridicamente possível o provimento do presente recurso com fundamento na defesa de direito alheio em nome próprio, sobretudo quando inexistente autorização legal para tanto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026